Tribunal: TJMT
Processo: 1037540-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO ANTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa das averbações premonitórias incidentes sobre imóveis adjudicados por terceiros, inicialmente objeto de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à execução na celebração de acordo e posterior adjudicação de imóveis, após averbação premonitória requerida pelo exequente. Examina-se: (i) se a alienação posterior à averbação enseja presunção de fraude; (ii) se houve publicidade eficaz dos atos processuais no registro; (iii) se se comprova má-fé dos adquirentes, exigência prevista na Súmula 375 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A averbação premonitória foi posterior à cessão de direitos hereditários, não sendo suficiente para presumir fraude com base no art. 792, II, do CPC.
4. A jurisprudência exige, na ausência de penhora regularmente averbada à época da alienação, a prova de má-fé do adquirente (Súmula 375 do STJ).
5. Os adquirentes sucederam os bens por adjudicação em inventário regular, sem qualquer prova de ciência da execução ou da insolvência do devedor.
6. Eventual irregularidade na expedição do mandado de baixa antes do trânsito em julgado não altera o mérito da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Não configura fraude à execução a alienação de bens ocorrida antes da averbação premonitória, sem prova de má-fé do adquirente. 2. A validade do negócio jurídico firmado em inventário e posterior adjudicação afasta a presunção de fraude, nos termos da Súmula 375 do STJ."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1037540-48.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FRAUDE À EXECUÇÃO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (AGRAVANTE), JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.936.549/0001-80 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME - CNPJ: 03.936.549/0001-80 (AGRAVANTE), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), SERGIO GOMES GRANDI - CPF: 308.624.859-91 (AGRAVANTE), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (AGRAVADO), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), SERGIO GOMES GRANDI - CPF: 308.624.859-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ALIENAÇÃO ANTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a baixa das averbações premonitórias incidentes sobre imóveis adjudicados por terceiros, inicialmente objeto de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à execução na celebração de acordo e posterior adjudicação de imóveis, após averbação premonitória requerida pelo exequente. Examina-se: (i) se a alienação posterior à averbação enseja presunção de fraude; (
ii
) se houve publicidade eficaz dos atos processuais no registro; (
iii
) se se comprova má-fé dos adquirentes, exigência prevista na Súmula 375 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória foi posterior à cessão de direitos hereditários, não sendo suficiente para presumir fraude com base no art. 792, II, do CPC.

4. A jurisprudência exige, na ausência de penhora regularmente averbada à época da alienação, a prova de má-fé do adquirente (Súmula 375 do STJ).

5. Os adquirentes sucederam os bens por adjudicação em inventário regular, sem qualquer prova de ciência da execução ou da insolvência do devedor.

6. Eventual irregularidade na expedição do mandado de baixa antes do trânsito em julgado não altera o mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura fraude à execução a alienação de bens ocorrida antes da averbação premonitória, sem prova de má-fé do adquirente. 2. A validade do negócio jurídico firmado em inventário e posterior adjudicação afasta a presunção de fraude, nos termos da Súmula 375 do STJ."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

E
XMO
. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO NASSER SICUTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Alta Floresta, que nos autos no 0002087-28.2000.8.11.0007 - Ação de execução de título extrajudicial – ajuizada em desfavor de JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA, deferiu a baixa/cancelamento da averbação premonitória incidente sobre os imóveis adjudicados, registrados nas matrículas de no 10.111, 10.112 e 10.113 do Livro 2-AX.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que que referida ação tramita a mais de 10 anos.

Destaca que realizou averbação premonitória dos seguintes bens imóveis: “LOTE URBANO N. 17, QUADRA N. 4, SETOR C, com área de 1.000 metros quadrados, situado da cidade de Alta Floresta, MATRICULA n. 10.112, Livro 2-AX do 1° Serviço Registrai de Alta
Floresta-MT
; LOTE URBANO N. 21, QUADRA N. 4, SETOR C, com área de 1.000 metros quadrados, situado da cidade de Alta Floresta, MATRÍCULA n. 10.111, Livro 3-AX do 10Serviço Registrai de Alta
Floresta-MT
; LOTE URBANO N. 19, QUADRA N. 4, SETOR C, com área de 1.000 metros quadrados, situado da cidade de Alta Floresta, MATRÍCULA n. 1 13, Livro 3-AX do 1° Serviço Registrai de Alta
Floresta-MT
(ver
mat
Ia de fls. 499/501), todos devidamente registrados em propriedade da executada/embargada, em fevereiro de 2015.”

Consigna que em março de 2004 o Agravante/exequente havia penhorado os mesmos imóveis, no mesmo processo e que referida penhora foi desconstituída por decisão que reconheceu a nulidade de citação da parte agravada/executada.

Que apesar de todas as tentativas da executada de fugir do pagamento do crédito, os referidos imóveis sempre foram de propriedade da executada/agravada, inclusive existindo outras penhoras sobre as Matrículas.

Aduz que recentemente o agravante/exequente foi surpreendido com o petitório de ID 148113353, cujo pedido revelou a celebração de um “acordo” entre terceiros e agravada/executada.

Alega que a executada/agravada além de se furtar de todas as formas na quitação da dívida do agravante/exequente ainda, em total ato de fraude à execução, celebrou acordo com terceiros, sem qualquer anuência, garantia ou participação dos credores.

Destaca que apesar de o agravante/exequente ter alertado o juízo acerca da ilegalidade do acordo e, consequentemente requerido a manutenção das averbações para garantia do crédito do agravante/exequente, o juízo agravado surpreendentemente deferiu a baixa das averbações nas três Matrículas.

Assevera que a decisão foi publicada em 19/12/2024 e mandado de baixa foi expedido em 18/12/2024.

Defende que não tendo a decisão agravada transitado em julgado, não se justifica a expedição de mandado de baixa da averbação premonitória, defendendo para tanto, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos do mandado de baixa de averbação.

Afirma que no caso houve fraude a execução, e não há lógica na decisão do juízo entendeu que cabia ao exequente comprovar a referida fraude, já que o próprio CPC reconhece como fraude qualquer tipo de alienação que ocorra após a averbação premonitória.

Alega que a pessoa que adquirir um bem em relação ao qual já encontre averbada a medida executória terá contra si o ônus de comprovar que não detinha ciência do processo contra o vendedor/devedor.

Defende que a averbação premonitória afasta a regra geral da caracterização da fraude à execução que demanda prévia citação do devedor (art. 792, II, CPC), e principalmente, impõe o ônus da prova da boa-fé ao adquirente, nos moldes da Súmula 375 do STJ, que no caso presente, é evidente que o agravante NÃO PARTICIPOU do acordo celebrado entre a agravada e terceiros, sendo evidente a ocorrência de fraude à execução.

Requer, nos termos do artigo 828, §4
o,
do CPC seja provido o recurso para reconhecimento da fraude à execução na celebração de acordo após a averbação premonitória do agravante/exequente.

Ainda, a não observância ao art. 250, I, da Lei 6.015/73, para tanto, alega
queo
juízo sequer esperou a publicação da decisão agravada para expedir o
Mandado
de Baixa, constituindo verdadeira afronta ao dispositivo supracitado e prejudicando AINDA MAIS o direito do agravante/exequente em receber seus honorários advocatícios.

Requer: (1o) DEFERIR A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, para que sejam suspensos os efeitos do MANDADO DE BAIXA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS até o julgamento do mérito recursal, evitando maiores prejuízos ao agravante/exequente. (2o) RECEBER presente Agravo de Instrumento, comunicando ao D. Juízo de 1o grau para os devidos fins, e INTIMAR O AGRAVADO na pessoa de seu advogado constituído para, querendo, responder aos termos do presente recurso; (3o) Ao final, dar PROVIMENTO ao presente agravo para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA com a finalidade de CANCELAR E RECOLHER O MANDADO DE ID 179148393, sob pena de NULIDADE, em atenção ao disposto no Art. 250, I da Lei 6.015/73.

A liminar foi deferida (
id.n.o
261796274).

Contrarrazões (
id.n.o
269333282).

Recurso de Agravo Interno interposto por Terceiro (
id.
n.o

2771221363)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (
id.n.o
277895393).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Sandro Nasser
Sicuto
, exequente na ação de execução de título extrajudicial de origem, contra decisão que determinou a baixa da averbação premonitória incidente sobre os imóveis matriculados sob os
nos
10.111, 10.112 e 10.113, todos da Comarca de Alta
Floresta-MT
, imóveis estes que foram objeto de cessão de direitos hereditários e posterior adjudicação por terceiros.

A decisão agravada foi objeto de liminar deferida por esta relatoria, conferindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a averbação premonitória até o julgamento definitivo do recurso.

Contra tal decisão liminar, foi interposto agravo interno pelos terceiros adquirentes Sérgio Gomes Grandi e Maria
Massako

Futata
Shinohara, que insurgem contra a manutenção da averbação, defendendo a inexistência de fraude à execução e a legitimidade da aquisição dos imóveis adjudicados.

Com as contrarrazões devidamente apresentadas pelo agravado, entendo que o feito se encontra maduro para julgamento definitivo, recomendando-se, para economia e eficiência processual, a apreciação conjunta do agravo interno e do mérito do próprio agravo de instrumento.

Inicialmente quanto ao agravo interno manejado pelos adquirentes, reconhecendo que o exame direto do mérito do agravo de instrumento, por esta Câmara, torna prejudicada a análise do recurso interno, por perda superveniente de objeto.

Prosseguindo, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se à configuração – ou não – de fraude à execução, à luz dos elementos dos autos e dos registros públicos relativos aos bens discutidos.

De acordo com o artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução, entre outros casos:

“II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”

E complementa, em seu §1o:

“A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.”

No caso concreto, a cessão dos direitos hereditários sobre os imóveis foi formalizada em março de 2003, ao passo que a averbação premonitória somente foi realizada em 2015. Embora exista penhora
deferida em
27/11/2002, com termo lavrado em 04/12/2002, mas registrada na matrícula no 10.113 apenas em 11/08/2003, data esta posterior à cessão dos direitos hereditários sobre os imóveis.

Assim, à época do negócio jurídico, não havia publicidade registral capaz de gerar presunção de fraude, afastando-se a incidência do inciso II do art. 792 do CPC.

No que tange ao inciso IV do mesmo artigo – que considera fraudulenta a alienação realizada no curso de ação capaz de tornar o devedor insolvente –, é imprescindível, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da má-fé do terceiro adquirente, isto é, sua ciência inequívoca sobre a existência da demanda executiva e da situação patrimonial do alienante. Tal exigência decorre da interpretação consolidada na Súmula 375 do STJ, que dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Ora, nos presentes autos, não se produziu qualquer prova robusta de que os adquirentes tinham ciência da insolvência do devedor ou da execução em curso, sendo certo que a cessão decorreu de procedimento sucessório legítimo, com posterior adjudicação judicial dos bens.

Portanto, não se evidencia a má-fé presumida nem se demonstra má-fé concreta. A ausência de publicidade registral eficaz ao tempo da cessão e a higidez do procedimento judicial de partilha e adjudicação reforçam a validade do negócio.

A alegação do agravante quanto à suposta antecipação da baixa das averbações, antes do trânsito em julgado da decisão agravada, ainda que mereça ponderação, não possui repercussão no mérito da controvérsia jurídica aqui enfrentada, devendo ser apreciada em sede de eventual regularização processual pelo juízo de origem.

Trata-se de questão atinente à regularidade do cumprimento da decisão, que deve ser sanada no juízo de origem, não tendo o condão de infirmar a conclusão ora firmada quanto à ausência de fraude à execução.

Ante o exposto,
Julgo
prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente de objeto.

No mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento, para
manter a decisão agravada
que determinou a baixa das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis matriculados sob os
n.os
10.111, 10.112 e 10.113, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta
Floresta-MT
, afastando-se a alegação de fraude à execução ante a ausência dos pressupostos legais do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandro Nasser
Sicuto
em virtude de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que o Julgador
a quo
deferiu o pedido dos terceiros
Sérgio Gomes Grandi
e
Maria
Massako

Futata
Shinohara
, adjudicatários dos imóveis matriculados sob os n. 10.111, 10.112 e 10.113, do Livro 2-AX, do 1o Serviço Registral de Alta
Floresta-MT
e determinou a baixas das averbações premonitórias constantes daquelas matrículas.

No Plenário Virtual da semana passada (06/05/2025), o Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto pelo desprovimento do Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso e, desde logo, adianto que acompanho o entendimento do eminente Relator.

Sabe-se que a averbação premonitória apenas confere publicidade acerca da existência do processo executivo.

Neste caso, conforme muito bem assentado pelo Juiz singular e pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, não há elementos probatórios concretos que demonstrem a ocorrência de fraude à execução ou má-fé dos adjudicatários.

Ademais, a adjudicação foi homologada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, em 01/12/2023, nos autos do Recurso de Apelação n. 00009773-27.2004.8.11.004, e a decisão homologatória transitou em julgado; logo, tem presunção de legitimidade e legalidade.

Assim, sem maiores delongas, constatada a regularidade da adjudicação e a inexistência de indícios de fraude, deve ser mantida hígida a decisão agravada.

Acompanho o voto precedente
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025